Tribunal: TJMT
Processo: 1050721-79.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050721-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSA HELENA ALVES DA SILVA - CPF: 788.559.691-53 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - CPF: 016.466.266-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

RECURSO INOMINADO Nº
1050721-79.2025.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE:
ROSA HELENA ALVES DA SILVA eBANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
ROSA HELENA ALVES DA SILVA eBANCO PAN S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:

07 A 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela autora e pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a baixa de gravame incidente sobre veículo de propriedade da autora, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecer a nulidade da operação de financiamento e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A autora requer a majoração da indenização e a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso. A ré suscita ilegitimidade passiva, pleiteia a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco
questões em discussão:
(i)
definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela inserção do gravame;
(ii)
estabelecer se a constituição da garantia fiduciária sobre veículo pertencente à autora configura falha na prestação do serviço;
(iii)
determinar se a restrição indevida enseja indenização por danos morais;
(iv)
definir se o quantum indenizatório deve ser alterado; e
(v)
estabelecer o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para responder pela demanda, pois foi responsável pela inserção do gravame e detinha o dever de verificar a regularidade dos documentos apresentados para a constituição da garantia.

Embora tenha demonstrado a celebração de contrato de financiamento com terceira pessoa, a instituição financeira não comprovou a legitimidade jurídica da constituição de gravame sobre veículo pertencente à autora, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A autora equipara-se a consumidora por evento danoso, na forma do art. 17 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno quando decorre da deficiência dos mecanismos de controle da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

A manutenção de gravame indevido sobre veículo de propriedade da autora viola os deveres de segurança e boa-fé objetiva, impondo a baixa da restrição, a declaração de inexistência da relação jurídica e a nulidade da operação de financiamento.

A indevida restrição registral impede a livre disposição do bem e gera embaraços patrimoniais e administrativos, configurando dano moral presumido, independentemente de prova de efetivo abalo psicológico.

O valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando majoração nem redução.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária permanece devida a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:"1.
A instituição financeira responde objetivamente pela constituição de gravame sobre veículo pertencente a terceiro quando não comprova a legitimidade da garantia fiduciária.2.
A fraude praticada por terceiro em operação bancária configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.3.
A inserção indevida de gravame sobre veículo de terceiro configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.4.
O quantum indenizatório deve ser mantido quando observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.5.
Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 300, 373, II, e 487, I; CC, art. 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 17 e 25, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 40, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1005062-20.2024.8.11.0086, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 30.06.2025, publ. DJE 04.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001269-44.2023.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002093-78.2024.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.11.2024.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 e 487, inciso I, ambos do CPC e por tudo mais que dos autos consta opino pelo
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA
e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para:

a) DETERMINAR
que a empresa reclamada realize a baixa do gravame registrado sobre o veículo
VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV, placa JIW2486
, sob pena de multa;

b) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

c) DECLARAR
a nulidade da operação de financiamento que vinculou indevidamente o veículo da reclamante;

d)

CONDENAR
a empresa reclamada,

ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 STJ), e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), extinguindo o feito, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Submeto à homologação da MMª Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

A parte reclamante requer a reforma da sentença para majorar o valor dos danos morais , fixando
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro valor que esta Colenda Turma entenda adequado, não inferior a R$ 10.000,00, bem como a incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso,

A reclamada requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva e no mérito julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ( ids. 370783387 e 370783389)

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

-
PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA

AFASTO a alegação de ilegitimidade passiva
, posto que o gravame foi inserido pela Reclamada, portanto é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. É dever da instituição financeira a verificação de todos os documentos apresentados para a realização de um contrato de financiamento, a fim de resguardar a segurança necessária para impedir a ocorrência de uma fraude sob pena de responder pelos danos causados. Portanto, afasto a preliminar

Do mérito

Pois bem. Em detida análise dos autos, tem-se que a prova documental produzida é suficiente para demonstrar, com precisão, que a autora é proprietária registral do veículo
VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV, placa JIW2486, Renavam 219047871, chassi 9BWAA05W6BP014323
e houve gravame indevido ativo de alienação fiduciária em favor de YASMIN PALACIO BARBOSA,
o qual não realizou ( id. 370781941).

Também está documentalmente comprovado o negócio havido entre a
YASMIN PALACIO BARBOSA e a reclamada ( id. 370781941)

Logo, a tradição econômica do negócio encontra amparo objetivo na prova dos autos.

De outro lado, embora a recorrente tenha juntado documentação apta a demonstrar a existência interna de uma operação financeira com
YASMIN PALACIO BARBOSA
, isso não basta para legitimar, perante a autora, o gravame lançado sobre o veículo da reclamante, sem qualquer demonstração de
YASMIN PALACIO BARBOSA
fosse proprietária do veículo, detivesse título legítimo ou tivesse recebido o automóvel da autora mediante negócio válido.

Importante ressaltar que o banco demonstrou que celebrou um contrato com
YASMIN PALACIO BARBOSA
, mas não demonstrou que tinha base jurídica idônea para gravar veículo pertencente a reclamante.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à reclamada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente a regularidade concreta da garantia constituída sobre veículo de propriedade registral da reclamante. Não se desincumbiu desse ônus.

Além disso, a hipótese atrai a disciplina do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, ainda que a autora não tenha sido contratante direto da instituição financeira, foi atingido por defeito do serviço bancário, equiparando-se a consumidor por evento danoso, na forma do art. 17 do CDC.

O serviço se mostrou defeituoso porque permitiu a constituição de gravame sobre bem registrado sem demonstração segura da legitimidade da garantia.

A responsabilidade é objetiva, somente se afastando se provada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu.

A tese de fortuito externo não se sustenta quando a fraude se viabiliza justamente por insuficiência dos mecanismos de controle da própria atividade bancária. Nessa linha, incide a orientação consolidada na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Mantém-se, portanto, a determinação de baixa do gravame. A restrição não pode subsistir contra o proprietário registral quando a instituição financeira não comprova a legitimidade da garantia real por ela própria constituída. A medida encontra amparo na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos deveres anexos de segurança e boa-fé objetiva, bem como nos arts. 6º, VI e VIII, 14 e 17 do CDC, além do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos morais, deve ser mantido, a situação extrapola mero dissabor, pois atinge a livre disposição do bem, expõe o proprietário a riscos patrimoniais e administrativos e cria embaraço concreto à regularização registral. A lesão extrapatrimonial decorre do próprio fato ofensivo, sendo desnecessária prova de abalo psicológico específico.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a exclusão do gravame de alienação fiduciária indevidamente lançado sobre veículo de propriedade do autor e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a validade da contratação, a inexistência de dano moral, a necessidade de redução da indenização e a revisão do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela inclusão indevida do gravame no veículo em razão de fraude praticada por terceiro; (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral; (iii) determinar se o valor fixado a título de reparação moral deve ser reduzido; (iv) definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de que o autor tenha anuído ao contrato ou se beneficiado da contratação.

O ônus da prova compete ao fornecedor quanto à inexistência do defeito ou à culpa exclusiva de terceiro, encargo do qual o réu não se desincumbiu.

O contrato de financiamento que deu ensejo à inserção do gravame foi celebrado em nome de terceiro, sem qualquer relação jurídica com o proprietário do veículo, circunstância que configura vício na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno.

O banco, na condição de fornecedor de serviços e titular do direito de alimentação do SNG, responde por eventuais danos decorrentes do mau uso da plataforma, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A tentativa de solução administrativa evidencia que o consumidor buscou resolver o problema de forma extrajudicial, e a atuação insuficiente da instituição financeira justifica a fixação da indenização, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve ser contada a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da inserção indevida de gravame de alienação fiduciária em veículo, mesmo que a fraude tenha sido praticada por terceiros, caracterizando fortuito interno.

A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na restrição indevida no SNG e na demora na solução administrativa, enseja indenização por danos morais, devendo o quantum observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, I e II, e 25, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível nº 10012694420238110010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 10020937820248110006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.11.2024.

(N.U 1005062-20.2024.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária, não merece sofrer nenhum reparo, pois, em se tratando de relação extracontratual (
visto inexistir comprovação de relação jurídica entre as partes
), deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

No entanto, no que tange aos juros, merece reforma, pois incide desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ante ao exposto,
conheço
dos recursos e

dou-lhe
parcial provimento do recurso da reclamante
para reformar a sentença fixando os juros a partir do evento danoso ( Súmula 54 STJ) ,
mantendo a sentença nos demais termos.

Por consequência lógica,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Requerida.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pelo mesmo fundamento,
c
ondeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos
termos
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026